Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-61.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802753-61.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO MARIANO

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PLEITO REVISIONAL GENÉRICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO EVIDENCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.

1. Segundo entendimento do STJ “a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal” (RvCr n. 5247/DF), situação que não ocorreu na espécie, posto que o revisionando não apresentou fundamentos aptos a ensejar o acolhimento da revisão pretendida aos moldes da legislação de regência.

2. Outrossim, na linha da jurisprudência placitada pelos Tribunais de Justiça Estaduais, “embora se permita a interposição de ação revisional de próprio punho pelo revisionando, o pleito apresentado de forma genérica e sem amparo em fundamentos jurídicos implica na inépcia da inicial revisional e, consequentemente, impede o conhecimento do pedido” (TJMG, RVCR n. 1187519-64.2023.8.13.0000).

3. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 24 de setembro a 1 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
MARCIO MARIANO
objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA nos autos da

ação penal nº 0008769-91.2011.8.14.0051.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (
roubo majorado
). Colhe-se dos autos de origem associados a presente revisão que a sentença condenatória desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 11697106).

Nada obstante, em razões de direito, o revisionando aponta, em síntese: (I) a negativa de autoria; (II) a necessidade de redução da pena cominada e; (III) a viabilidade de retorno ao convívio social, considerando seu bom comportamento no cumprimento da pena.

Por derradeiro, requer a procedência da ação a fim de que sejam acolhidas as alegações deduzidas na presente revisão criminal.

O feito foi encaminhado à Defensoria Pública para atribuir formatação jurídica à demanda, por se tratar de revisão ajuizada de próprio punho (ID 11484806), oportunidade em que o referido órgão se manifestou pela inviabilidade da pretensão revisional (ID 12559736).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (ID 13892282).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional, a teor do art. 623 do CPP, foi deduzido pelo próprio revisionando, com fundamento no art. 621 do mesmo diploma legal, estando presentes nos autos originários a sentença condenatória objurgada (ID 11697097, pág. 9-12 e ID 11697106), e a certidão de trânsito em julgado (ID 11697106, pág. 10).

Na espécie, o requerente aduz que seria inocente, destacando, neste particular, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, pois não teria sido reconhecido por nenhuma testemunha, tampouco encontrado consigo qualquer produto do roubo, requerendo, em acréscimo, a redução da pena cominada e retorno ao convívio social, por possuir bom comportamento carcerário.

Não obstante, verifico que
a presente revisão criminal não deve ser conhecida
. Isso porque as alegações formuladas pelo requerente não guardam qualquer relação com os fatos descritos no processo no qual foi condenado (Processo n. 0008769-91.2011.8.14.0051, ID 11697050), tampouco se enquadram nas hipóteses de cabimento da revisão criminal previstas no art. 621 do CPP.

Como é cediço, “a utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal” (STJ,
RvCr n. 5247/DF
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), situação que não ocorreu na espécie.

Desse modo, “embora se permita a interposição de ação revisional de próprio punho pelo sentenciado, o pleito apresentado de forma genérica e sem amparo em fundamentos jurídicos implica na inépcia da inicial revisional e, consequentemente, impede o conhecimento do pedido” (TJMG,
RVCR n. 1187519-64.2023.8.13.0000
, relator Des. Glauco Fernandes).

Importa ressaltar que as alegações deduzidas pelo revisionando já foram objeto de exame por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que a sentença ora impugnada foi mantida integralmente, sendo o apelo desprovido, restando consignado a inexistência de ilegalidade capaz de ensejar a reforma da dosimetria penal (ID 11697106).

Destarte, incide o entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual não é cabível a “revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (
AgRg na RvCr n. 5.735/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas). No mesmo sentido (
AgRg no AREsp n. 1855618/AC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

De igual modo, a alegação de bom comportamento carcerário constitui matéria estranha às hipóteses de cabimento da ação revisional, sendo afeta a execução penal.

Diante o exposto e à vista da inépcia da inicial,
NÃO CONHEÇO
da ação revisional.

Sem custas.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/10/2024